Tribunal: TJPA
Processo: 0835099-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835099-69.2021.8.14.0301

APELANTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. CDA. DÚVIDAS A RESPEITO DA IDENTIDADE DA EMPRESA DEVEDORA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA contra sentença
que denegou a segurança requerida, extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se há nulidade de inscrição na Dívida Ativa Não Tributária n. 002018580003609-8/2018, com a finalidade de não constar óbice à apelante à expedição de certidão de regularidade fiscal junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará

III. Razões de decidir

3.
Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do Mandado de Segurança seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
.

4. A certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída, assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos
.

6.
No caso concreto, embora a impetrante argumente ser empresa diversa da condenada na sentença que deu origem ao débito inscrito na CDA n. 002018580003609-8/2018, não trouxe elementos suficientes para comprovar de plano a ilegalidade do referido título executivo, que goza de presunção de veracidade.

7.

Além disso, em consulta ao processo nº 0001751-64.2010.814.0070 pelo sistema LIBRA verificou-se o Ofício nº 161/2021, assinado pela então Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, informando que o referido processo foi movido pelo requerente ANTONIO MARIA FELICIO FELIX contra INTERBELE COSMETICOS – CNPJ Nº 11.137.051/0185-57, ou seja, o mesmo CNPJ declarado pela parte apelante em sua inicial.

8.
Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR (Processo nº
0835099-69.2021.8.14.0301
), impetrado pela apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, na medida em que não restou provado que não foi parte nos autos nº 0001751-64.2010.8.14.0070, quando, então, faria jus a concessão do
writ.

Por essas razões, não tendo sido demonstrada a existência de direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança deduzida na exordial.

(...)

Diante do exposto, denego a segurança pleitada na inicial, nos termos da fundamentação.

Condeno a impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

(...).

Após a oposição de embargos de declaração pelo impetrante, a sentença foi mantida.

Em suas razões recursais (Id. 23055436) o apelante aduz que trouxe as devidas provas pré-constituídas, demonstrando a violação ao seu direito líquido e certo desde a exordial, uma vez que comprovou-se, na troca de e-mails entre os advogados constituídos no presente processo e o procurador da PGE/PA, que houve erro na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no momento do preenchimento do sujeito passivo.

Afirma que é claro o equívoco cometido na imputação de responsabilidade da Apelante na CDA n. 002018580003609-8/2018, uma vez que não tem qualquer relação com a empresa parte do referido processo, tendo apenas ocorrido o infortúnio de terem nomes semelhantes.

Assim, sustenta, de acordo com os documentos juntados à exordial, e ao revés do que aduz a sentença, que o CNPJ da empresa que consta no polo passivo do processo 0001751-64.2010.8.14.0070 é o 04.726.871/0001-48, enquanto o da Apelante é o 11.137.051/0001-86 e o nome da empresa é “Interbele”, enquanto o da Apelante é “Interbelle”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a segurança pleiteada para que seja declarado a inexigibilidade e determinar a baixa do presente débito em nome da Apelante, da inscrição em CDA n. 002018580003609-8/2018.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 23055441).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 25932211).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade de inscrição na Dívida Ativa Não Tributária n. 002018580003609-8/2018, com a finalidade de não constar óbice à apelante à expedição de certidão de regularidade fiscal junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. (...). 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Consoante se infere dos autos, verifica-se que a autora possui débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa, tendo como origem a sentença judicial do processo nº 0001751-64.2010.8.14.0070, do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba.

A supracitada sentença refere-se à parte ré como Interbele Cosméticos, o que a apelante sustenta ser empresa diversa, anexando aos autos Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa Interbele Distribuidora de Cosméticos Ltda, a qual seria a empresa legítima para compor o polo passivo da Certidão de Dívida Ativa.

À vista disto, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante no comprovante de inscrição estadual e de situação cadastral, acostado à Id. 23055395 - Pág. 1, apenas demonstra a existência de outra pessoa jurídica com nome empresarial homônimo ao da impetrante, todavia, não comprova que referido CNPJ pertença à empresa que foi condenada na sentença judicial prolatada no processo 0001751-64.2010.8.14.0070 (Id. 23055393 - Pág. 2).

Além disso, em consulta ao processo nº 0001751-64.2010.814.0070 pelo sistema LIBRA verificou-se o Ofício nº 161/2021, assinado pela então Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, informando que o referido processo foi movido pelo requerente ANTONIO MARIA FELICIO FELIX contra INTERBELE COSMETICOS – CNPJ Nº 11.137.051/0185-57, ou seja, o mesmo CNPJ declarado pela parte apelante em sua inicial.

Outrossim, observa-se que referido título executivo, além de possuir presunção de veracidade, se encontra regularmente constituído, obedecendo os requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80, art. 2º e parágrafos, constando cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, na forma em que a lei determina.

Portanto, a apelante não juntou aos autos as peças processuais que comprovariam o que alega, juntou tão somente a pesquisa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que comprova que existe uma outra pessoa jurídica com nome semelhante ao da autora e que tem outro CNPJ, o que não comprova que a empresa condenada no processo nº 0001751- 64.2010.8.14.0070 não foi a autora. Está deveria ter apresentado as peças do processo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba comprovatórias de que a empresa condenada tem o CNPJ diverso ao seu.

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Dito isto, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026